Tribunal: STF
Processo: AI 629407
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-04
Data de publicação: 2007-06-04

Ementa:
1. Recurso de agravo de instrumento interposto quando já escoado o
   prazo legal para a sua apresentação.
2. O arquivamento do
   mandado de intimação no Superior Tribunal de Justiça substitui a
   juntada aos autos do respectivo mandado cumprido.
2. Agravo
   regimental improvido.